Tribunal: TJDFT
Processo: 0029325-89.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029325-89.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CONSTRUTORA ARTEC S/A RECORRIDO: VALDIR PEREIRA NUNES - CONSTRUÇÕES - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. CONTRATO VERBAL. EMPREITADA EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA. COBRANÇA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. DECOTE, PELA CONTRATANTE, DE VALORES GASTOS NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE. A LÓGICA HUMANA É A RAINHA DAS PROVAS. EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. 1. A valoração do acervo probatório não gera nulidade da sentença. 2. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito invocado na inicial. Incumbe ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. A prova da empresa autora demonstra que os fatos alegados na inicial são verdadeiros. A prova da empresa ré não evidencia a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Mesmo tratando-se de contrato verbal, o teor da contestação é incompatível com os preços e as condições do mercado da construção civil. 4. Os boletins de medição indicam a efetiva realização dos serviços contratados e não compreendem qualquer autorização para desconto de valores atribuídos, unilateralmente, pela ré, a insumos empregados na obra, fornecidos por ela e excluídos do preço final contratado. 5. Há evidência de que se tratou de terceirização de empreitada unitária, apenas de serviços, e não de empreitada global, com mão de obra e insumos. O fornecimento de insumos era obrigação da contratante, a empresa ré/apelante. 6. Toda atividade empresarial presume uma finalidade econômica, que compreende e incentiva a realização de lucro. Os valores de mercado, à época da prestação do serviço contratado ou próximos dela, são incompatíveis com a empreitada global, que incluiria materiais e mão de obra fornecidos pela empresa contratada. 7. Uma empresa, mesmo sendo um micro empresário em nome individual, com o mínimo de noção de formação de preços e senso de sobrevivência do negócio, não ofereceria a execução de empreitada glogal, com serviços e insumos próprios, pelo valor do metro quadrado estabelecido, unilaterlamente, pela ré/apelante, após a conclusão da obra. 8. Uma empresa, mesmo sendo um micro empresário em nome individual, com o mínimo de noção de segurança jurídica, não deveria celebrar contrato vebral para empreitada de mão de obra. 9. A multa por litigância de má-fé exige conduta tipificada no artigo 80 do CPC, o que não ocorreu. 10. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. A recorrente alega violação aos artigos 122, 123, inciso III, e 125, todos do Código Civil, asseverando que o acórdão não considerou as provas dos autos, “sejam aquelas constituídas pelo próprio recorrido na peça de ingresso, sejam aquelas constituídas pela recorrente, o que caracteriza cerceamento de defesa.” (id 17253115, pág.10). No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 122, 123, inciso III, e 125, todos do Código Civil, bem como em relação ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, a apreciação da tese recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na alínea "c" do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/7/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012